Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. QUESTÃO DE MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que, havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
2. No presente caso o agravante sustenta que o “Acordo para Prestação de Serviços Educacionais” foi firmado com a agravada, gerando, a partir de então, direitos e obrigações entre as partes. Assim, a princípio, existe vínculo entre as partes, restando demonstrada a legitimidade passiva da agravada. Eventual juízo de procedência ou improcedência da postulação condenatória em face da agravada APAM é matéria reservada ao mérito, que deverá ser dirimida pelo Juízo de origem após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes no decorrer procedimental.
3. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
4. Verificada a presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento provido.Unânime.